Tribunal: TJMT
Processo: 1015592-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015592-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA MARTINS - CPF: 997.092.441-91 (ADVOGADO), JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 460.801.801-97 (AGRAVANTE), ABILIO ANICEZIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 181.727.091-53 (AGRAVANTE), JURALUCIA OLIVEIRA DA SILVA E SILVA - CPF: 182.055.931-91 (AGRAVANTE), AMELIA APARECIDA ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ - CPF: 346.334.991-49 (AGRAVADO), OZAIR CHRISTINA DA SILVA - CPF: 066.129.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARA OLIVEIRA PULCHERIO TORRES - CPF: 015.004.611-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 460.801.801-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA PULCHERIO AZEVEDO - CPF: 011.569.991-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO(S): AMELIA APARECIDA ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS COMPROVADOS SUPERIORES AO VALOR DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, com fundamento na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica dos recorrentes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) se os documentos apresentados pelos agravantes comprovam insuficiência de recursos para justificar a concessão da gratuidade da justiça;

(
ii
) se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação;

(
iii
) se a negativa do benefício compromete o acesso à justiça dos agravantes.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (CPC, art. 99, §3º), podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira.

4. Os documentos acostados aos autos revelam renda mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem comprovação de despesas que comprometam tal rendimento ou inviabilizem o pagamento das custas processuais, sobretudo diante da possibilidade de parcelamento.

5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com exposição clara dos motivos de fato e de direito que embasaram o indeferimento do benefício, não havendo violação ao art. 489, §1º, do CPC, nem ao art. 93, IX, da CF/1988.

6. O acesso à justiça não se confunde com a gratuidade irrestrita, devendo esta ser reservada aos efetivamente necessitados, mediante comprovação adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando constatada capacidade de pagamento, ainda que por meio de parcelamento.

2. A decisão judicial que expõe fundamentação clara e adequada afasta alegações de nulidade por ausência de motivação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV e art. 93, IX; CPC,
arts
. 98 e 99, §§2º e 3º, e art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 04.12.2023; TJMT, AI 1002869-
96.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Maria Helena Póvoas, j. 17.04.2024; AI 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Maria Helena Póvoas, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA, ABILIO ANICEZIO DE OLIVEIRA FILHO e JURALUCIA OLIVEIRA DA SILVA E SILVA
contra decisão
proferida (ID. 190321666 autos de processo n. 1007384-17.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em seis parcelas.

Os Agravantes alegam que são idosos e apresentaram declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que evidenciam sua situação econômica.

Aduzem que a decisão agravada foi genérica e desprovida de fundamentação específica, o que viola os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Defendem que a negativa do benefício compromete seu acesso à justiça, considerando o valor das custas e sua limitada capacidade contributiva, especialmente diante de despesas com saúde e compromissos financeiros.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 287099889.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO(S): AMELIA APARECIDA ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA, ABILIO ANICEZIO DE OLIVEIRA FILHO e JURALUCIA OLIVEIRA DA SILVA E SILVA
contra decisão proferida (ID. 190321666 autos de processo n. 1007384-17.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em seis parcelas.

Em suas razões recursais,
os Agravantes alegam ser idosos e apresentaram declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovam sua condição econômica.

Sustentam que a decisão que negou a gratuidade foi genérica e sem fundamentação específica, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, do CPC.

Argumentam que a negativa compromete seu acesso à justiça, considerando suas despesas com saúde e sua limitada capacidade financeira.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“O art. 98, do CPC, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

No caso em apreço, os agravantes anexaram aos autos comprovantes de renda líquida mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem, contudo, apresentarem documentos que demonstrem despesas mensais que ultrapassem seus rendimentos ou que evidenciem comprometimento relevante de sua subsistência.

Consulta ao site oficial de recolhimento de custas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indica que as custas processuais importam no valor aproximado de R$ 490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos). Considerando que há três partes responsáveis pelo pagamento, o valor individual correspondente é de R$ 163,48 (cento e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) para cada uma.

Diante desse cenário, não se verifica demonstração suficiente de hipossuficiência econômica que justifique a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tampouco que inviabilize o pagamento das custas processuais de forma parcelada, especialmente diante da capacidade contributiva evidenciada.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão agravada não apresenta tal vício, pois encontra-se devidamente motivada, com exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a conclusão adotada.

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Deste modo, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto,
indefiro

o pleito de empréstimo de efeito suspensivo recursal
postulado pela parte agravante.”

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

In
casu
,
observa-se que os agravantes anexaram aos autos comprovantes de renda líquida mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem, contudo, apresentarem documentos que demonstrem despesas mensais que ultrapassem seus rendimentos ou que evidenciem comprometimento relevante de sua subsistência.

Consulta ao site oficial de recolhimento de custas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indica que as custas processuais importam no valor aproximado de R$ 490,45 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos). Considerando que há três partes responsáveis pelo pagamento, o valor individual correspondente é de R$ 163,48 (cento e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) para cada uma.

Por conseguinte, não há provas de gastos extraordinários e despesas que comprometam seu
s
sustento
s
, de modo que, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela carência de probabilidade do direito em razão da falta de comprovação da situação alegada de hipossuficiência.

Importa ressaltar que todos os aspectos acima analisados não sofreram alteração desde a análise do pedido de tutela recursal, de modo que a situação constatada não teve modificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO
DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Assim, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, o agravante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025